Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-15.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (AGRAVANTE), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (AGRAVADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO), TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SAMANTHA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 018.137.971-61 (ADVOGADO), TAYSA SHIMABUKURO SILVA - CPF: 009.574.981-01 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), CAMILA BOSSAY ASSUMPCAO FASSA - CPF: 050.808.731-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO POSTERIOR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, manejado contra decisão que redesignou audiência de instrução e julgamento após sua realização, com reabertura da fase instrutória, sob o fundamento de ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. A parte agravante sustenta a ocorrência de situação excepcional apta a autorizar a mitigação do rol taxativo, alegando risco de inutilidade do julgamento futuro e nulidade processual decorrente da reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que redesigna audiência de instrução e julgamento, com reabertura da fase instrutória, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando decisão que versa sobre redesignação de audiência de instrução e julgamento.

A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, admite exceção apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, o que exige comprovação concreta.

A alegação de prejuízo decorrente da reabertura da instrução não configura, por si só, situação de urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento.

Eventuais nulidades ocorridas na fase instrutória podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, afastando o risco de inutilidade do julgamento posterior.

A requalificação da decisão como excepcional não afasta a incidência do regime recursal legal nem autoriza a ampliação indevida das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Não há contradição na decisão monocrática, pois a análise hipotética de eventual nulidade não vincula o juízo definitivo de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que redesigna audiência de instrução e julgamento, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência e risco de inutilidade do julgamento posterior. 3. A possibilidade de arguição de nulidade em apelação afasta o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no Tema 988 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015 e 1.009, §1º; CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT e REsp nº 1.704.520/MT (Tema 988); TJ-MG, Agravo Interno Cv nº 2452753-55.2024.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO
INTERNO

1007403-15.2026.8.11.0000

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELIXFRANCIOSI & ASSMANN LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de
Interno
interposto
p
or

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, contra a decisão
monocrática
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n.
1007403-15.2026.8.11.0000
,

interposto em face de

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA
,
sob o fundamento de que a decisão
de origem
que redesignou audiência de instrução e julgamento não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do
Código de Processo Civil
, não sendo cabível, portanto, o agravo de instrumento.

Para tanto,
a agravante sustenta que a controvérsia não diz respeito à mera redesignação de audiência, mas a uma situação excepcional, na qual houve a desconstituição de audiência já realizada, com reabertura de instrução encerrada, o que alteraria o enquadramento jurídico da decisão.

Argumenta que o caso comportaria a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), diante do risco de inutilidade do julgamento posterior, pois com a nova audiência realizada, novas provas poderiam ser produzidas, alterando o processo de forma irreversível.

Aduz que a audiência de instrução foi regularmente realizada em 04/08/2025, com a oitiva das testemunhas da parte requerida/agravante, apresentação de alegações finais e encerramento formal da fase instrutória, tendo sido o processo concluso para sentença. Contudo, 15 dias após, a advogada da parte autora/agravada protocolou petição requerendo a redesignação do ato, sob a alegação de que havia dado à luz em 16/07/2025.

Sustenta que a parte autora/agravada possuía outros advogados constituídos nos autos que poderiam ter comparecido à audiência, e que a juntada de renúncia de um dos advogados, datada de 30/03/2023, apenas após a audiência, demonstraria má-fé processual.

Alega, ainda, contradição na decisão monocrática, pois ao indeferir a liminar, a relatora teria consignado que eventual nulidade poderia ser apreciada no mérito, mas posteriormente não conheceu do recurso, impedindo essa análise.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo

O cerne da questão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que redesignou audiência de instrução e julgamento, após sua realização, com a reabertura da fase instrutória.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão monocrática
recorrida
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não contemplando a decisão que redesigna audiência de instrução e julgamento, ainda que após sua realização.

Vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Contudo, a aplicação dessa tese exige a demonstração inequívoca de urgência e de que a postergação da análise da matéria para momento posterior tornaria
inócuo
o provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso concreto.

A agravante sustenta que a decisão que redesignou a audiência de instrução e julgamento, após sua realização, com a reabertura da fase instrutória, causaria prejuízo irreparável, pois permitiria a produção de novas provas, alterando o processo de forma irreversível.

Ocorre que
o referido
argumento não se sustenta, pois eventual nulidade na condução da instrução processual pode ser perfeitamente arguida em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sem que isso implique em prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que redesigna audiência de instrução e julgamento, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, conforme precedente citado na decisão monocrática:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de cabimento e adequação, ao impugnar decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento. II. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redesignação de audiência, bem como se seria aplicável a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme o TEMA 988 do STJ.
III. O art. 1.015 do CPC prevê um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não estando o indeferimento de redesignação de audiência de instrução e julgamento entre elas. O TEMA 988/STJ admite mitigação do rol taxativo apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência e risco de inutilidade da decisão em fase posterior, o que não se verifica no caso concreto
. A decisão monocrática encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário, sendo incabível o agravo de instrumento no presente caso, já que não há demonstração de inutilidade da postergação de análise da matéria justificadora da aplicação da tese fixada no TEMA 988/STJ. IV. Recurso desprovido.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 24527535520248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2024)

Quanto à alegada contradição na decisão monocrática, não
se
vislumbro
essa
ocorrência
, pois o
fato de ter sido consignado, quando do indeferimento da liminar, que eventual nulidade poderia ser apreciada no mérito, não implica em reconhecimento do cabimento do recurso, tratando-se apenas de análise hipotética que não vincula o posterior juízo de admissibilidade.

Convém ressaltar, p
or fim, que a tentativa da agravante de requalificar a natureza da decisão impugnada, atribuindo-lhe contornos de excepcionalidade que não possui, não tem o condão de alterar o regime recursal legalmente estabelecido, sob pena de se esvaziar por completo a sistemática adotada pelo legislador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026